Tribunal: STF
Processo: RE 83170
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
MAGISTRADO. REDUÇÃO DE PROVENTOS COM BASE NO A.I. N. 5/69, ART. 6.,
PARS. 1. E 2.
E VEDADO AO JUDICIARIO APRECIA-LA EM SEU MERECIMENTO, NOS TERMOS DO
SEU ART. 11, C.C. O ART. 182 DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.